Tribunal: TJPA
Processo: 0800074-79.2023.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800074-79.2023.8.14.0121

APELANTE: ANTONIO NELES GOMES DE ABREU

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MAL INJUSTO E GRAVE COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DOLO ESPECÍFICO PRESENTE. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), por ter proferido expressões intimidatórias contra a vítima, em sua residência, portando pedaço de madeira e proferindo ameaças verbais graves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há prova suficiente da autoria delitiva a ensejar condenação; (ii) se está presente o dolo específico exigido para a configuração do crime de ameaça; (iii) se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, firme e coerente, aliada ao contexto fático e às demais provas constantes nos autos, revela a ocorrência de ameaça concreta e suficiente a amedrontar a vítima, configurando o mal injusto e grave.

4. O dolo específico mostrou-se presente, dada a conduta intimidatória reiterada e direcionada do réu, evidenciada nas expressões ofensivas e na postura agressiva perante a vítima e seus familiares.

5. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, pois o crime foi cometido mediante grave ameaça à pessoa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. “O crime de ameaça configura-se com a promessa de causar mal injusto e grave à vítima, sendo suficiente a prova da intimidação psicológica, ainda que sem coação física”. 2. “A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos, é apta a embasar decreto condenatório”. 3. “É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos quando o crime for cometido com grave ameaça à pessoa”.

______________________

Dispositivo relevante citado
: CP, arts. 147 e 44, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Antônio Neles Gomes de Abreu
(nascido em
18/04/1981
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
10/09/2024
, doc. ID 23685205, pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará/PA, que o
condenou
a uma pena de
01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 147 do CPB (
crime de ameaça
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 23685174) que:

“No dia 15 de janeiro de 2023, na Rua General Gurjão, n. 174, Bairro Mororó, Município de Santa Luzia do Pará, o denunciado ANTÔNIO NELES GOMES DE ABREU ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Veranice do Carmo Braga.

No dia dos fatos, o denunciado foi até a residência da ofendida, portando um pedaço de madeira em suas mãos, e ameaçou a Sra. Veranice e seus familiares. Segundo o depoimento da vítima, em sede policial, o denunciado pronunciou: “liga para a polícia para dizer que eu matei a cachorra da Dona Socorro”; “te prepara que tu vai receber teu filho como um presunto”, “se tu chamar a polícia vai ter que conviver com ela todos os dias”.

A vítima aponta que o denunciado vem tirando o seu sossego. No dia 20/01/2023, teria arremessado vários objetos contra o marido da ofendida, bem como lhe ameaçado apontando uma faca.

A vítima registrou os fatos na Delegacia de Polícia de Santa Luzia do Pará para a adoção de medidas cabíveis e se encontra temerosa, tanto por sua integridade física quanto de seus familiares.

Em sede policial, o denunciado negou ter ameaçado a Sra. Veranice do Carmo Braga e seus familiares”.

Em
razões recursais
(doc. ID 23685522), a defesa clama pela
absolvição
do apelante, levando em conta o
princípio do

in dubio pro reo
, já que
o acusado é inocente (negativa de autoria) e as provas colacionadas nos autos são insuficientes para sustentar uma condenação
, havendo
dúvida
em relação à responsabilidade penal do réu. Alega a
atipicidade da conduta
, em face da
ausência de dolo específico
.

Em caso de manutenção da condenação, a defesa requer a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, vez que o acusado preenche os requisitos do art. 44 do CPB.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 23685525), a Promotora de Justiça de 1º Grau rebate as teses defensivas, opinando pelo
desprovimento do apelo
, com a manutenção da decisão atacada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto por
Antônio Neles Gomes de Abreu
(parecer, doc. ID 23929852).

É o relatório.
Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP (crime de detenção).

OBS
: Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição pela insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Atipicidade da conduta. Ausência de dolo específico. Inocorrência. Provas seguras constantes nos autos.

Cuida-se de apelação criminal manejada pela defesa, buscando a
absolvição do apelante quanto ao crime de ameaça
(art. 147,
caput
, do Código Penal).

A defesa sustenta a
atipicidade da conduta
, afirmando que
inexistiu dolo específico e que o réu não teria ameaçado a vítima
.

Todavia,
tal alegação não merece prosperar
.

O
crime de ameaça
tutela a liberdade psíquica do indivíduo, sendo desnecessária a efetiva coação física. A doutrina penal é uníssona ao reconhecer que a ameaça consiste na
promessa de causar um mal injusto e grave à vítima
, de forma que sua liberdade de ação seja psicologicamente restringida.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios também é firme em reconhecer a
suficiência da palavra da vítima
, notadamente em casos envolvendo violência doméstica: “Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher,
a palavra da vítima possui especial relevo
, notadamente quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos, haja vista tratar-se de delitos comumente praticados em ambiente privado”. (TJDFT – Acórdão n 918967, Rel. Des. Souza e Ávila, 2ª Turma Criminal, julgado em 04/02/2016, DJe 17/02/2016)

Nos presentes autos,
a vítima foi categórica ao identificar o réu como autor das ameaças
, tendo ele proferido as seguintes expressões, de forma clara e direta: “Liga para a polícia para dizer que eu matei a cachorra da Dona Socorro”; “Te prepara que tu vai receber teu filho como um presunto”; “Se tu chamar a polícia, vai ter que conviver com ela todos os dias”.

As frases mencionadas demonstram inequívoca intenção de amedrontar, satisfazendo, assim, o elemento subjetivo do tipo penal. Além disso, o conteúdo das ameaças revela um mal injusto e grave, conforme exigido pelo tipo penal do art. 147 do Código Penal.

A doutrina de
Rogério Greco
também corrobora essa conclusão: “O mal prometido deve consistir em lesão a bem jurídico da vítima (vida, integridade física, liberdade, honra, patrimônio), e esse mal deve ser injusto, ou seja, contrário ao ordenamento jurídico”. (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Especial. Vol. 2. 19ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2018.)

Portanto,
a materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas, não havendo espaço para acolhimento da tese absolutória
.

2. Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pretende a defesa, subsidiariamente, a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
.

Contudo,
tal pretensão não pode ser acolhida
.

O art. 44, inciso I, do Código Penal dispõe expressamente que:

"As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o
crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo."

No presente caso,
o delito foi cometido com grave ameaça contra a pessoa
, sendo, portanto,
inviável a concessão da substituição pleiteada
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,

mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025